Tribunal: TJDFT
Processo: 0749731-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. REMIÇÃO POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave em razão de nova condenação por crimes de desacato (art. 331 do CP) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), praticados durante o cumprimento de pena em regime aberto com prisão domiciliar, determinando a regressão ao regime semiaberto, a perda de 1/6 dos dias remidos, a fixação de novo marco para benefícios e a revogação da prisão domiciliar. A defesa alega nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa, desproporcionalidade da regressão, necessidade de análise individualizada da situação do apenado e pleiteia remição da pena pelo período de internação para tratamento de dependência química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na decretação da regressão de regime; (ii) estabelecer se a prática de crime doloso no curso da execução impõe, de forma vinculada, a regressão de regime e a perda de dias remidos; e (iii) determinar se é cabível a remição da pena pelo período de internação para tratamento de dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, pois o apenado foi regularmente ouvido no processo que resultou na nova condenação, atendendo ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, não sendo necessária nova oitiva no âmbito da execução para decretação da regressão.
4 - A prática de fato definido como crime doloso durante a execução configura falta grave, nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei no 7.210/1984, impondo a regressão de regime como consequência legal.
5 - A condenação superveniente por crimes dolosos evidencia descumprimento das condições impostas no regime aberto, tornando incompatível a manutenção do benefício e legitimando a regressão ao regime semiaberto, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação, conforme Súmula 526 do STJ.
6 - Os arts. 52, 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal possuem caráter taxativo e determinam, além da regressão, a perda de até 1/3 dos dias remidos, sendo legítima a fixação da fração de 1/6 e o recomeço da contagem a partir da data da infração disciplinar.
7 - A alegação de que o delito decorreu de compulsão por álcool ou de que se trata de infração de menor gravidade não afasta a caracterização da falta grave, uma vez que a lei considera suficiente a prática de crime doloso.
8 - No que tange ao pedido de remição pelos dias de internação, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, de modo que qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A prática de crime doloso no curso da execução configura falta grave e impõe a regressão de regime, nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal.
2 - A perda de dias remidos e a fixação de novo marco para benefícios constituem consequências legais da falta grave, conforme art. 127 da LEP.